Tribunal: TJSP
Processo: 1035498-74.2022.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargada – Alegação de omissão quanto ao acesso por correspondente a portal de negócios; e, de obscuridade quanto a alertas de golpes – Matérias conhecidas, fundamentas e julgadas – Intuito de revisão – Caráter infringente – CPC, art. 1025 – Declaratórios rejeitados.